Tribunal: TJDFT
Processo: 0001642-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MP E DA DEFESA. DUAS RÉS. READEQUAÇÃO DE CRITÉRIOS NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO. PARCIAL. QUANTUM DE REDUÇÃO. 1/6. PRIVILÉGIO. ART. 33, § 4o DA LAD. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. NÃO COMPROVADA. QUANTUM DE REDUÇÃO. 2/3. MAUS ANTECEDENTES. NÃO CABIMENTO DO PRIVILÉGIO REGIME DE CUMPRIMENTO. INICIAL FECHADO.
I - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
II - A readequação dos critérios utilizados na dosimetria da pena, agregando, modificando o fundamento ou apenas aplicando determinada circunstância em vetor ou fase distinta, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.
III - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
IV - Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, for utilizada para a formação do convencimento do Julgador acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
V - Aplica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando a acusada é primária, não possui antecedentes e não há prova de que ela se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, devendo ser aplicada a fração máxima quando não houver fundamentação idônea para adotar patamar diverso.
VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, de reclusão, tratando-se de ré primária, o regime legal em razão unicamente do quantum seria o semiaberto. Entretanto, realizada análise negativa das circunstâncias judiciais dos antecedentes e Da prevista no art. 42 da LAD, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, c/c § 3o, do CP, o regime adequado é o inicial fechado.
VII – Recursos conhecidos e parcialmente providos.